Tribunal: TJBA
Processo: 8041280-30.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041280-30.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PAULO VICTOR ANDRADE DE SOUSA

Advogado(s)
:
FLAVIO URSULINO DA CONCEICAO, ISABELA BARBOSA DE MOURA

APELADO: MANUEL GARCIA RIVAS e outros

Advogado(s)
:
RAIMUNDO MESSIAS NASCIMENTO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA À POSSE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Paulo Vitor Andrade de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente o pedido formulado na ação de interdito proibitório ajuizada em face de Manoel Garcia Rivas e Maria Gonzales Garcia, com o objetivo de proteger sua posse sobre imóvel adquirido mediante contrato particular, diante de suposta ameaça dos apelados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova testemunhal; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para o deferimento do interdito proibitório, notadamente o justo receio de turbação; (iii) examinar a possibilidade de revogação da gratuidade de justiça concedida ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de requerimento de produção de provas dentro do prazo legal, após intimação expressa, configura preclusão e legitima o julgamento antecipado da lide, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

A ação de interdito proibitório exige a demonstração de posse atual e de justo receio de turbação ou esbulho iminente, nos termos dos arts. 567 do CPC e 1.210 do CC, o que não foi comprovado nos autos.

A mera existência de litígio judicial anterior entre os apelados e o vendedor do imóvel, sem atos concretos praticados contra o autor, não configura ameaça à posse apta a ensejar proteção possessória preventiva.

O contrato de compra e venda firmado com terceiro alheio à cadeia dominial do bem não transfere legitimidade possessória absoluta e tampouco cria obrigação para terceiros.

A gratuidade de justiça deve ser mantida quando não há elementos concretos que infirmem a declaração de hipossuficiência apresentada, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inércia da parte diante da intimação para especificar provas acarreta preclusão e autoriza o julgamento antecipado da lide sem configurar cerceamento de defesa.

A concessão do interdito proibitório exige prova de posse atual e de ameaça concreta e iminente de turbação ou esbulho, não se admitindo o deferimento com base em temor subjetivo.

A gratuidade de justiça deve ser mantida quando não demonstrada, de forma objetiva, a capacidade financeira do beneficiário para suportar os custos do processo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 8041280-30.2019.8.05.0001
em que figura como apelante
PAULO VICTOR ANDRADE DE SOUSA
e apelados
MANUEL GARCIA RIVAS
e
MARIA GONZALES GARCIA.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
, e o fazem nos termos do voto da relatora.